Tribunal: CARF
Processo: 10980.901374/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901374/2008-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.202 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
BANCO BANESTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se a Recorrente
foi previamente notificada acerca da existência de débito em aberto no valore de R$ 8.406,70
declarada na a DCTF do 4o trimestre de 2003, 3a semana de dezembro de 2003 e junte aos autos
a comprovação da ciência e eventual manifestação da Recorrente e decisão administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-26.665, de 19 de maio de
2010, da 1a Turma da DRJ/CTA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 23635.86687.040204.1.3.04-4673, em 04/02/2004, e-fls. 6-
11, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de
arrecadação 0561) do período de apuração 20/12/2003 recolhido com DARF na data de
24/12/2003 no valor de R$ 227.274,38, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 757766853 juntado à e-fl. 2, porque a partir das características do
DARF discriminado o PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901374/2008-77
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901374/2008-77

Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou que declarou corretamente na DCTF do 4o
trimestre de 2003, 3a semana de dezembro de 2003 o valor de R$ 227.274,38 como principal e
R$ 219.27,15 como parte do pagamento utilizado para quitação do débito, restando R$ 8.047,23
como crédito para futura compensação.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/CTA que compulsando a DCTF do 4o trimestre de 2003, 3a semana de dezembro de 2003,
constatou o seguinte:
Débito apurado: R$ 626.755,85
Recolhimentos: (todos do PA 20/12/2003 e data de vencimento 24/12/2003)
totalizando R$ 634.803,05:
Diferença (débitos apurados – recolhimentos): R$ 8.047,23.
Não obstante constatar-se a diferença pleiteada pela contribuinte a DRJ entendeu
que houve grave falha no preenchimento da DCTF do 4o trimestre de 2003 às fls. 29, o que fez
com que o sistema da Receita Federal alocasse e vinculasse o pagamento feito a maior , R$
8;047,23 a outro débito e com isso não ter identificado diferença a restituir à Recorrente.
Explicou os motivos.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 31/05/2010 (e-fl. 64).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 30/06/2010 (e-fls. 65-105) onde alega que a compensação de ofício realizada pelo
FISCO contrariaria o disposto no art. 49, §2o da IN SRF n° 900/08, com previsão de abertura de
prazo para manifestação do contribuinte, no prazo de 15 dias a contar da decisão.
Alega a Recorrente que só tomou conhecimento da compensação de ofício por
meio do v. acórdão, não tendo recebido nenhum comunicado cientificando-a acerca das
compensações e que não foi lhe dado prazo para manifestar sua concordância ou não quanto a
compensação de ofício realizada pela autoridade fazendária. Defende então que as compensações
de ofício sejam desconsideradas, homologando-se a compensação pleiteada pela Recorrente.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou PER/DCOMP cujo crédito pleiteado foi relativo a
pagamento indevido ou a maior de IRRF.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901374/2008-77

A compensação não foi homologada porque o DARF informado no
PERD/DCOMP estava totalmente alocado a débito confessado em DCTF.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente somente alegou que fez
pagamentos no montante de R$ 227.274,38 vinculados a débito no valor de R$ 219.227,15,
tendo direito portanto a diferença de R$ 8.047,23 para compensação de outros débitos.
A DRJ analisou a DCTF do 4o trimestre de 2003, 3a semana de dezembro de 2003
e verificou os seguintes erros no seu preenchimento:
- Informou pagamentos de IRRF nos valores de R$ 8.406,70 e R$ 51.561,61, mas
que não constam na base de dados da Receita Federal (SIEF-FISCELWEB-Pagamentos e
SINAL09);
- Efetuou recolhimento no valor de R$ 71.404,46 (fls. 41 e 48) no qual mencionou
vencimento em 24/12/2003 e PA 20/12/2003, mas não declarou o referido débito na DCTF do 4o
trimestre de 2003, 3a semana de dezembro de 2003;
A DRJ alega que a diferença constatada de R$ 8.047,23 (saldo do pagamento a
maior) e mais R$ 359,47 (parte do pagamento de R$ 71.404,46 não vinculado a débito na DCTF)
foram alocados para quitação do débito de R$ 8.406,70, que não constam pagamento vinculado
na DCTF. E com o mesmo procedimento, o FISCO vinculou parte do pagamento de R$
71.404,46 ao débito de R$ 51.561,61.
Dessa forma, a DRJ entendeu que o indébito pleiteado de R$ 8.047,23, a título de
valor pago a maior, já teria sido aproveitado para quitar débitos declarados em DCTF cujos
pagamentos não foram localizados, não restando nenhum saldo a ser utilizado para
compensação..
Concluiu a DRJ que se restasse algum direito creditório com origem no
pagamento de R$ 71.404,46, o órgão julgador de 1a instância não poderia, de ofício, promover a
compensação com direito creditório não originalmente indicado pelo contribuinte.
Em sede recursal a Recorrente não se manifestou acerca da constatação de
existência de débitos não vinculados a pagamento em DCTF (nos valores de R$ 8.406,70 e R$
51.561,61) , bem como sobre o recolhimento de R$ R$ 71.404,46 não vinculado a débito na
DCTF. Alega apenas que a compensação de ofício realizada pelo FISCO contrariaria o disposto
no art. 49, §2o da IN SRF n° 900/08, que dispõe sobre a compensação de ofício para os saldos
devedores de tributos em aberto nos sistemas da Receita Federal, com previsão de abertura de
prazo para manifestação do contribuinte, no prazo de 15 dias a contar da decisão. Alega que não
lhe foi dado ciência da compensação de ofício para sua ciência e concordância.
De fato, assiste razão à Recorrente, o §2o do art. 40 da IN RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008 prevê a intimação prévia da contribuinte antes da compensação de ofício,
dando-lhe prazo de 15 dias para manifestar-se, e procedendo a compensação após esse prazo
caso a Recorrente não se manifestar ou se o débito continuar em aberto.
Art. 49. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901374/2008-77

§ 1o Verificada a existência de débito, ainda que consolidado em qualquer
modalidade de parcelamento, inclusive de débito já encaminhado para inscrição
em Dívida Ativa, de natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do
ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em
procedimento de ofício.
§ 2o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito
passivo que se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu
silêncio considerado como aquiescência.
§ 3o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a
autoridade da RFB competente para efetuar a compensação reterá o valor da
restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado.
No meu entender o processo não se encontra em condições de ser julgado sem a
manifestação do FISCO quanto a alegação da contribuinte de que não lhe fora dado ciência
prévia da existência do débito para fins de compensação de ofício.
DISPOSITIVO
Portanto entendo que o processo deve ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta informe se a Recorrente foi previamente notificada acerca da existência de
débito em aberto no valore de R$ 8.406,70 declarada na a DCTF do 4o trimestre de 2003, 3a
semana de dezembro de 2003 e junte aos autos a comprovação da ciência e eventual
manifestação da Recorrente e decisão administrativa.
Deve ser dado ciência da Resposta a este questionamento à Recorrente, dando-lhe
prazo de 30 dias para manifestar-se, caso desejar. Após que os autos retornem ao CARF para
continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital